Tribunal: TJMT
Processo: 1008583-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008583-76.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ITALO STEFANI LARA BARROS
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
PACIENTE: DONIZETE SEVERINO DE FREITAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado – Dr. Italo Stefani Lara Barros, em benefício de DONIZETE SEVERINO DE FREITAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de São José do Rio Claro.
O impetrante relata, em síntese, que o paciente cumpre pena de 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses pelas práticas dos crimes de homicídio qualificado, art. 121, § 2", 1 e IV, do CP e de homicídio qualificado, na forma tentada, art. 121, § 2", inciso V, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.
Aduz que o paciente está é uma pessoa com idade avançada 57 (cinquenta e sete) anos de idade e possui vários problemas de saúde, tais como pré-diabéte, possui também uma alteração na estrutura ósteo-articulares do seu punho direito, com um histórico clínico de algia crônica, sendo que foi classificado pelo INSS como incapaz, onde foi concedido auxilio doença, razões pelas quais requer a concessão da ordem liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, ante o risco eminente de contágio pelo COVID-19, conforme Recomendação no 62 do CNJ, de 17 de março de 2020.
Sustentam ainda que o paciente possui endereço fixo em seu nome há mais de 12 (doze) anos, trabalho lícito, não pertence a organização criminosa.
O pedido liminar não foi analisado pela Desembargadora Plantonista Maria Erotides Kneip, que na ocasião requisitou informações ao juízo da origem (id. 39804469).
Aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora, a qual noticiou que o processo n.o 29-90.2008.811.0033, código 20105, encontra-se arquivado desde 2017, com trânsito em julgado, sendo expedida e encaminhada ao juízo da execução a guia de execução penal definitiva (id. 40639450).
É o necessário. Decido.
De início, observo que não há nos autos demonstração de que a matéria foi apreciada pelo Juízo das Execuções Penais da Comarca de São José do Rio Claro, sobretudo porque nas informações da autoridade apontada como coatora, esclareceu que:
“(...) Oficie-se ao Departamento da Secretaria Criminal Unificada informando que o presente processo em referencia-autos n.o29-90.2008.811.0033–Cód. 20105, encontra-se arquivado desde 2017, com trânsito em julgado, sendo expedida e encaminhada ao juízo da execução a guia de execução penal definitiva.
Assim, se o sentenciado encontra-se atualmente preso, a ordem atual de prisão foi emanada pelo juízo da execução.
Sem prejuízo, oficie-se ao juízo da Segunda Vara desta comarca, noticiando a respeito da interposição do HC 1008583-76.2020.8.11.0000, tendo como paciente Donizete Severino de Freitas. (...)” (id. 40639450)(destacamos).
Nesse aspecto, importa destacar que no âmbito da presente ação constitucional, conquanto impossível proceder à dilação probatória é autorizado o exame de prova pré-constituída, o que não foi possível no caso presente, em que os autos não estão suficientemente instruídos com as informações necessárias ao julgamento do writ, o que obsta nesta fase preambular, o exame de plano, do alegado constrangimento ilegal, haja vista que dependente de melhores elementos de convicção a serem propiciados com as informações da autoridade dita coatora.
Destaco ainda que não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência com o objetivo de conter a infecção comunitária pelo Covid-19, é certo que o artigo 5o da Recomendação no 62 do CNJ, traz instruções específicas aos juízes das Varas de Execuções Penais, a saber, a possibilidade de concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, ocorre que para tanto é imprescindível o exame pormenorizado dos requisitos legais, o que a princípio, não é cabível no âmbito desta ação mandamental, a qual não pode servir de sucedâneo recursal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de maio de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator